Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFONSO MARIA DA CUNHA - CPF: 514.208.801-87 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – 06 (SEIS) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação ou encargos abusivos, não há que se falar em devolução de valores e, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição bancária, a indenização por danos morais é incabível.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000402-75.2023.8.11.0002

APELANTE: AFONSO MARIA DA CUNHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AFONSO MARIA DA CUNHA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada no

1000402-75.2023.8.11.0002
,

proposta em face do
BANCO BMG S.A , j
ulgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do NCPC,

condenando a requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O apelante sustenta o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com o elemento probatório trazido aos autos, uma vez que foi induzido a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação, descontando do autor valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado.

Alega que é servidor público

e aderiu a oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto em folha de pagamento. No entanto, verificou que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira estão sendo identificados sob a rubrica cartão de crédito.

Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Afirmou que não foi informado que seria descontado apenas o mínimo em sua folha de pagamento e que ainda teria que pagar uma fatura à parte, asseverando que nunca recebeu o cartão de crédito em sua residência, bem como as respectivas faturas mensais, sendo que já pagou

mais que o total do débito.

Registra que a frágil e precária relação jurídica não esta amparada por nenhum documento, sendo o contrato nulo, já que

não está revestido das formalidades que uma operação de credito requer, pois omite informações básicas (taxa juros, prazo, CET, etc.). Ademais, afirma que nunca teve conhecimento do conteúdo desse documento; fato que por si, enseja aplicação de danos morais.

Aduz que no contrato originário da relação jurídica, o banco não pactuou da taxa de juros e demais encargos.

Defende que o Apelado angariou o consumidor de forma ilegal, fornecendo de maneira unilateral o serviço de cartão de crédito consignado (mais oneroso), não disponibilizando ao Apelante outro meio de empréstimo menos oneroso e não vitalício.

Alega que

nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente. Neste ponto, afirma que nunca a parte autora quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), tão pouco, enviou as faturas do referido cartão ao endereço do Autor, possibilitando a amortização total do débito, que muito embora tenha o recorrido comprovado que o recorrente realizou os saques dos valores, este ocorreu em vicio do consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Assevera que o apelado é merecedor
de uma condenação vez que o caso vertente demonstra a verdadeira natureza do dano moral, servindo para amenizar a situação da vítima, que está suportando situação vexatória e humilhante pela má prestação de serviço ofertado pela empresa Requerida, induzindo a parte autora a assinar um contrato de forma errônea
.

Ao final, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença
in tontum
a fim de determinar: a) a conversão do contrato firmado em empréstimo consignado; b) Seja a Apelada condenada a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário do Apelante; c)

seja ainda, o recorrido condenado a indenizar os danos morais causados ao recorrente, devidamente corrigido, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,

Em contrarrazões (id no 207034906) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o improvimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado (id no 207034889) e as Cédulas de Crédito Bancária – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco Bmg no 41373675,

no 41410660

e no

47274825 (id no 207034886,

207034887, 207034888) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização do Cartão no
5135.0539.1626.6112
pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado veio os instrumentos contratuais

no 41373675,

no 41410660

e no

47274825 (id no 207034886,

207034887, 207034888)

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura da apelante, no instrumento.

Cumpre esclarecer, ainda, que a parte autora realizou entre 2016 e 2020 seis saques complementares nos valores de R$ 5.138,00 (cinco mil, cento e trinta e oito reais), R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais), R$ 301,00 (trezentos e um reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.003,40 (um mil e três reais e quarenta centavos). Todos disponibilizados através de transferência bancária no Banco do Brasil, na agência 2764, na conta 3595-5. Ressaltamos que os saques foram disponibilizados por recurso do saldo do cartão.

Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas
(id.207034892 – pág 63-69), com sua utilização por diversas vezes em vários estabelecimentos como Max Modas, lojas Americanas, Mercado São Lucas, Big Lar, Joana Confecções,

além de outros lugares comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante.

Ainda que hodiernamente existem diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que a requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a parte autora não se manifestou quanto as faturas em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Portanto, resta incontroverso que, conforme os saques solicitados pela parte autora e as compras realizadas, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde julho de 2009, conforme

ficha financeira

juntados aos autos (id no 207034857) não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelante.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto” –
(id. 207034892)
que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

O autor, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria

sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO”, constando dados do saque e compra e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A parte Recorrida esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Quanto à alegação do autor de que os juros devem ser minorados, porquanto acima da taxa média de mercado, razão não lhe assiste.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
, as faturas encaminhadas mensalmente na residência do apelante trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros de 4,80% ao mês, conforme id

no

207034892),
não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
) e nem desconhecimento.

Ademais, em todos os contratos, devidamente assinados pelo apelante consta a previsão da taxa de juros incidente na operação, conforme id no
207034886,

207034887, 207034888.

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Saliento, ainda, que não há falar que a parte autora aderiu às escuras à operação bancária. Logo, se conhecia o valor do empréstimo e seus encargos, não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelante “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelante

não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo do Contrato, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros discriminados nas faturas, encaminhadas todo mês, em sua residência, bem como no contrato firmado.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Porém, majoro os honorários para 12% o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §11, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024